Tribunal: STM
Processo: 7001381-67.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001381-67.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MATHEUS HOLANDA DE ALMEIDA E ISAQUE PESSOA LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, não conheceu do Agravo Interno, com fulcro nos arts. 932,
inciso III e 1021,§ 1º, ambos do CPC, c/c os arts. 12, inciso V-A e 118, inciso I,
todos do RISTM, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, contra o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que rejeitava a
preliminar e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 10:04:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ed17100
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001381-67.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
AGRAVANTES: ISAQUE PESSOA LOPES e MATHEUS HOLANDA DE ALMEIDA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (irdr). MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE AO TEMPO DE CRIME.
LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. EX-MILITAR. COMPETÊNCIA DO ESCABINATO DE PRIMEIRO GRAU.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INADMISSÍVEL. MAIORIA.
Este Tribunal admitiu e julgou procedente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR),
arguido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, tendo firmado a tese de que "compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas". A recomendação referendada pelo Plenário no citado IRDR é de
que a mencionada tese deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso nos 1° e 2° Graus da
Justiça Militar da União.
A Decisão hostilizada não prejudicou as partes, porque apenas fez incidir no processo a tese jurídica
adotada pelo STM, mediante o IRDR. Em razão da Decisão recorrida, os ora Agravantes serão
submetidos a novo julgamento, desta sorte pelo Órgão Jurisdicional competente o que, a toda
evidência, garante a observância dos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da
isonomia.
O art. 927, inciso III, do CPC, determina que os Juízes e os tribunais observarão os Acórdãos
em Incidente de Assunção de Competência ou de Resolução de Demandas Repetitivas.
É atribuição do Ministro Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso cuja matéria esteja
relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, conforme inciso V-A do art. 12 do RISTM.
Negado conhecimento ao Agravo Interno, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, ambos do
CPC, c/c os arts. 12, inciso V-A, e 118, inciso I, todos do RISTM. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em não conhecer do Agravo Interno, com
fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, ambos do CPC, c/c os arts. 12, inciso V-A, e 118, inciso I, todos
do RISTM.

Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de ISAQUE PESSOA LOPES
e MATHEUS HOLANDA DE ALMEIDA, inconformada com a Decisão monocrática deste Relator (Apelação nº
7001177-23.2019.7.00.0000, Evento 9), proferida em 7/11/2019, declarando a nulidade da Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que deixou de convocar o Conselho Permanente
de Justiça (CPJ) e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar o feito
de forma monocrática, bem como dos atos subsequentes cuja competência seja do Conselho Julgador, ainda
determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento e julgamento da
Ação Penal Militar, desta feita perante o CPJ, com fulcro no inciso I, do art. 500, do CPPM, e na Decisão
proferida na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, na Sessão de 22/8/2019, que julgou procedente o IRDR
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 10:04:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ed17100
A DPU pondera (Evento1) que a Decisão proferida por este Relator calcou-se na tese jurídica firmada por
esta Corte Castrense em sede de IRDR, amparando o pedido formulado no presente Agravo nos seguintes
fundamentos, em síntese:

"A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende, data venia,
que a imediata aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a Decisão que anulou o processo
apreciado e julgado pelo juiz Federal, fulcrado na lei que alterou a Organização da Justiça
Militar da União, Lei 13.774, de 19/12/2018 - não está em consonância com a legislação
processual civil brasileira.
Isso porque, em tendo o Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento de 22/08/2019,
admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pela PGJM, quanto a
competência para o julgamento de 'cidadãos civis' que praticaram supostos crimes militares
quando estavam no Serviço ativo das Forças Armadas, este processo, que possui como objeto
idêntica matéria de direito, faz jus à suspensão, nos moldes do determinado pela e legislação
adjetiva.
Preconiza o Código de Processo Civil brasileiro que...

Art. 313. Suspende-se o processo:
...
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam
no Estado ou na região, conforme o caso;
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for
interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no
incidente. (grifos e negritos da DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enseja a
suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto idêntica matéria de
direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do Apelo Extremo no processo
paradigma.
Ademais, a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça
Militar da União, se trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança jurídica', da
'confiança' e da 'isonomia'.
(...)
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do prazo para a
interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de Decisão definitiva, indevida é a
imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob pena de violação de princípios
inerentes ao 'devido processo penal/constitucional'. (...)".

Pelos motivos expostos, a Defensoria Pública da União requereu:

"(...) em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em avançando, que este
agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o conhecimento e apreciação da
Apelação interposta pela DPU/Manaus/AM, em que se pretende a reforma da Sentença
condenatória, com fundamento na alínea 'b', do art. 439 do CPPM.".

Na Decisão proferida, em 2/12/2019, admiti o presente Recurso e mantive integralmente o Decisum ora
agravado (Evento 5).

Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar requereu que o presente Agravo seja desprovido,
mantendo-se a Decisão recorrida. (Evento 11).

É o Relatório.

VOTO

Consoante exposto no Relatório, a DPU no presente Agravo insurge-se contra a Decisão monocrática deste

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 10:04:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ed17100
Relator, proferida em 7/11/2019, nos autos da Apelação nº 7001177-23.2019.7.00.0000 (Evento 9), a qual
declarou a nulidade da Decisão do Juízo a quo, que deixou de convocar o CPJ e estabeleceu a competência
do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar o feito de forma monocrática, bem como dos atos
subsequentes cuja competência seja do Conselho Julgador, e determinou a remessa dos autos ao Juízo de
primeiro grau para o regular processamento e julgamento da Ação Penal Militar, desta feita perante o
Conselho Permanente de Justiça, com fulcro no inciso I, do art. 500, do CPPM e na Decisão proferida na
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, na Sessão de 22/8/2019, que julgou procedente o IRDR.

Antes de adentrar ao mérito do Recurso em questão, apresento à discussão preliminar, de ofício, de não
conhecimento do Agravo Interno.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

A questão de fundo do presente Recurso diz respeito aos dispositivos da Lei nº 8.457/1992, com as
modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em especial o art. 30, I-B, e o art. 27, II, que tratam da novel
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, para processar e julgar civis, nos crimes militares
previstos nos incisos I e III, do art. 9º, do CPM, e da nova configuração da competência do Conselho Julgador
(escabinato). In verbis:

Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que
se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018).

A jurisprudência desta Corte Castrense consolidou entendimento, por ampla maioria, de que a competência
dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente
ligada ao status do agente nessa ocasião, de maneira que a competência do escabinato deve ser
conservada até o final da persecutio criminis, sob o prisma do postulado constitucional do Juiz Natural e,
também, em nome da segurança jurídica.

Nesse sentido, pontuou a PGJM, in verbis:

"Acontece que o Egrégio Superior Tribunal Militar adotou entendimento majoritário no sentido
de que a referida norma não se refere a civis que praticaram o crime na condição de militares
da ativa. Assim, nos casos em que a conduta delitiva tenha sido perpetrada quando o Acusado
era militar da ativa, sujeito à hierarquia e à disciplina militares, o seu licenciamento não
acarreta a incompetência do Conselho de Justiça para julgá-lo. Tudo em observância ao
princípio tempus regit actum adotado pelo CPM e ao princípio da segurança jurídica, que tem
como fito garantir que os atos processuais e seus efeitos possam ser resguardados.".

Com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre a controvérsia, evitando, justamente, ofensa à
isonomia e à segurança jurídica, este Tribunal admitiu e julgou procedente o IRDR, arguido pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, tendo firmado a tese de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".

A recomendação referendada pelo Plenário no citado IRDR é de que a mencionada tese deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso nos 1° e 2° Graus da Justiça Militar da União.

Noutra direção, a DPU aponta como fundamento para a admissibilidade do presente Agravo o art. 1.021 do
CPC c/c o art. 118, I, do Regimento Interno do STM, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 10:04:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ed17100
Art. 1.021 - CPC:
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Art. 118 - RISTM:
Cabe agravo Interno: I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar
prejuízo às partes. (Grifo nosso).

Assim, com base no fundamento utilizado pela Agravante, verifica-se que a parte necessita indicar o prejuízo
que lhe acarretou a Decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em comento.

Ao que se verifica no presente Recurso, a DPU sustenta questões relativas a aspectos processuais, não
demonstrando efetivamente em que ponto, eventualmente, a Decisão recorrida causou algum prejuízo aos
Agravantes.

A simples referência à necessidade de possibilitar o conhecimento e o processamento da Apelação da
DPU/Manaus/AM, que pretende a reforma da Sentença condenatória, bem como a suposta violação de
princípios inerentes ao devido processo penal/constitucional, não são argumentos aptos a preencher o
requisito em apreço.

Veja-se que, em razão da Decisão recorrida, os ora Agravantes serão submetidos a novo julgamento, desta
sorte pelo Órgão Jurisdicional competente o que, a toda evidência, garante a observância dos princípios do
juiz natural, do devido processo legal e da isonomia.

Dessa forma, o presente Agravo, não cumpre com o que determina o art. 1.021, § 1º, c/c o art. 932, inciso III,
ambos do CPC, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada. (Grifos nossos).

A verdade é que a Decisão hostilizada não prejudicou as partes porque apenas fez incidir no processo a tese
jurídica adotada pelo STM, mediante o IRDR instaurado pela Petição nº 7000425-51.2019.7.00.00000, no
tocante à questão relativa ao juiz natural para processar e julgar os militares que, antes de serem
licenciados das fileiras das Forças Armadas, praticaram crimes da competência da Justiça Militar da União.

Não há, portanto, qualquer prejuízo causado aos Agravantes que possa dar azo à interposição do presente
Recurso.

Nesse sentido, vale mencionar a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, págs. 2121/2122):

"A regra é que, com o julgamento do incidente, a tese nele firmada será aplicada aos
processos que versem a mesma questão, em primeira e segunda instâncias (...). Os efeitos se
expandem para o futuro, para as demandas versando sobre o mesmo tema que venham a ser
propostas (e que serão apreciadas de forma mais célere em virtude da fixação da tese por
meio do incidente)".

Assim, conforme a tese fixada no IRDR na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.00000, a competência dos
Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal. Adota-se, no caso, o
princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de
possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do Órgão Julgador pelo Acusado, tudo em
obediência aos postulados constitucionais do juiz natural, da isonomia e da segurança jurídica, como fixado
na Decisão agravada, não havendo qualquer prejuízo para o Agravante em decorrência do referido Decisum.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 10:04:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ed17100
Atente-se que o art. 927, inciso III, do CPC, determina que os Juízes e os tribunais observarão os
Acórdãos em Incidente de Assunção de Competência ou de Resolução de Demandas Repetitivas.

Ademais, é atribuição do Ministro Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria
esteja relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, conforme inciso V-A do art. 12 do RISTM, acrescido via Emenda Regimental nº 35, de 11/9/2019.

Em recentes julgamentos, esta Corte Castrense não conheceu, por considerar manifestamente inadmissível
e de caráter protelatório, o Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática do Relator que aplicou a
tese jurídica firmada no IRDR nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, no qual este Tribunal estabeleceu a
competência dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas, consoante se observa nos seguintes Arestos:

" EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. EMBARGOS
INFRINGENTES. RECURSO COM INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
I - A matéria debatida refere-se à aplicação do entendimento firmado no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000425-51.2019.7.00.0000, no qual esta Corte
estabeleceu a competência dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para o julgamento
de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas
(...)
VI - Assim, o agravo é manifestamente inadmissível, por contrariar o entendimento firmado em
incidente de resolução de demandas repetitivas e enunciado de Súmula do Superior Tribunal
Militar. Reconhecido o abuso de direito da parte, determino a certificação do trânsito em
julgado da Decisão agravada. VII - Não conhecimento. Decisão unânime."; (Agravo Interno nº
7001127-94.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
10/12/2019).

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO.
PRETENSÃO DEFENSIVA CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE
IRDR. (...) DECISÃO UNÂNIME.
(...)
5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade processual
idealizada para a desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas repetitivas. Por
isso, habilmente, sob a delimitação de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada pelo
Tribunal, compete ao Relator promover a solução de Processos que se adequem ao âmbito de
seu alcance.
6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo Tribunal
no âmbito de IRDR. Tampouco, presta-se a fomentar reanálise dos mecanismos
instrumentalizados no referido Incidente, os quais objetivam, sobretudo, a segurança jurídica e
a celeridade processual. Assim, o conhecimento desta espécie recursal encampa estratégia
protelatória. Medida indesejável merecedora de resposta proporcional. Nessa perspectiva, a
solução indicada é o não conhecimento do Agravo Interno. Decisão unânime." (Agravo Interno
nº 7001210-13.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento em
10/12/2019).

Também não foi outra a razão pela qual o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória nas
instâncias recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir liminarmente pedido que
contrarie entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, conforme se verifica no inciso III do art. 332 do CPC.

Ante o exposto, não conheço do presente Agravo Interno, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.021, § 1º,
ambos do CPC, c/c os arts. 12, inciso V-A, e 118, inciso I, todos do RISTM.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a3ae8ac3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001381-67.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
AGRAVANTES: MATHEUS HOLANDA DE ALMEIDA E ISAQUE PESSOA LOPES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro-Relator, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto por MATHEUS HOLANDA DE ALMEIDA E ISAQUE PESSOA LOPES visa à reforma
da Decisão monocrática, exarada nos autos da Apelação nº 7001177-23.2019.7.00.0000, no qual o
Ministro-Relator declarou a nulidade da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 12ª CJM, que deixou de convocar o CPJ e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar
para processar e julgar o feito de forma monocrática, bem como dos atos subsequentes, cuja
competência seja do Conselho Julgador, e determinou a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para
o regular processamento e julgamento da Ação Penal Militar, perante o Conselho Permanente de Justiça,
com fulcro no inciso I, do art. 500, do CPPM e da Decisão proferida na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na Sessão de 22/8/2019, que julgou procedente o IRDR (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas).
3. O agravante apresentou o seguinte requerimento:
"(...) em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em avançando, que este
agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o conhecimento e
apreciação da Apelação interposta pela DPU/Manaus/AM, em que se pretende a
reformada Sentença condenatória, com fundamento na alínea 'b', do art. 439 do CPPM."
(Evento 1).

Preliminar de não conhecimento
4. Argui o Ministro-Relator a preliminar de não conhecimento do presente agravo interno, por entender
que as teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência majoritária deste
Tribunal.
5. Não obstante os argumentos apresentados pelo eminente Ministro-Relator, entendo que a preliminar
suscitada deve ser rejeitada.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do
art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal
para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. Na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei o meu voto sobre a matéria nos autos do Agravo
Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu entendimento sobre o processamento do
IRDR nesta Corte ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000). Naquela assentada, apresentei as
seguintes razões de decidir, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a3ae8ac3
"(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos
plausíveis que possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios
opostos pela recorrente, nos quais foram externados os pontos em que a Defesa pretende
sejam superados por omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja demonstrada a existência de
decisões conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para que seja
enfrentada a questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre
a matéria, ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão
embargado.
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha
Declaração de Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte
proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo
requerente e a postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão
de julgamento, reunindo na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar
conformidade à repetição de demandas sobre a matéria, em relação às quais
todos já conhecem a decisão majoritária desta Corte, o que demonstra que o
órgão revisor das decisões de 1ª Instância vem desempenhando normalmente o
seu papel no que diz respeito à observância do princípio da segurança jurídica,
sempre recorrendo aos métodos de interpretação da norma jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais
Superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo
Civil, repiso o mesmo entendimento de que não foram observadas as disposições legais
para instauração, nesta Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto, lecionam os
ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso
Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum
de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, pp. 771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do
CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade
de processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é
determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma
questão, a rigor é 'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os
aspectos fáticos incontroversos (o que vai ter de se aferir em cada processo),
tem-se basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver - e essa situação
repete-se em inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto
de resolução no incidente, note-se que é imprescindível que exista um
certo padrão fático repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão
jurídica repetitiva (p ex., é preciso que milhares de pessoas tenham realizado o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a3ae8ac3
mesmo tipo de atividade negocial e agora discutam com o Fisco, em processos
próprios, se incide tributo sobre aquela atividade). Ou seja, a questão
jurídica repetitiva pressupõe, por igual, aspectos táticos repetitivos nos
diversos processos. Esses, contudo, são alheios ao IRDR, que se
concentra sobre aquela.
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma
questão de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica.
Há um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o
risco de violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015)
- o que se terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos,
estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão
em muitos processos, não se estiver havendo divergência
jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo uniforme na
generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de
resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito,
seja o incidente novamente suscitado'.". (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais
Superiores e na Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a
partir de um caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt
na Petição nº 11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a instauração de incidente
de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é
cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária
e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade,
sobre o processamento do IRDR nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de
ação originária, até porque não pode o legislador comum criar
competências originárias para os tribunais, as quais estão previstas na
Constituição Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais
federais e, nas constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim,
sua instauração requer a existência de demanda em curso no tribunal para que
nela possa incidir.'. (Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código
de Processo Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não
foi enfrentada pela Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o
IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso
interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas
Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA
RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito
a suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a3ae8ac3
pela decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de
acusados civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça
Militar passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos
recursos que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de
Justiça (a exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações
7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais
sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores
dos recursos)'. (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se,
ainda, o julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que
a exposição de motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de
suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos Tribunais
Superiores, in verbis:
'(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto,
respeitada a isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida
como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com
base em seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados
pelos Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da
jurisprudência mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas
de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses
jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional
da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto
no juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários
ou especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores,
aguardando julgamento, desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já
referido incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste
na identificação de processos que contenham a mesma questão de
direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão
conjunta.'. (Grifo nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
'(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a3ae8ac3
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou
DF) ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do
CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão
dos processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um
ano - o que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão
poderá ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo
único, do CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os
graves danos que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no
período de um ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta
perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário
eventualmente interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam
efeito suspensivo. A suspensão dos processos permanecerá na
pendência do julgamento de tais recursos, que também se submeterão
ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais
evidente requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal
infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou de direito constitucional,
no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo,
já está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma
grande quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de
Justiça também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para
manter suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a3ae8ac3
o recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de
processos será estendida a todo território nacional nesse momento.'. (Grifo
nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR) desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo
Civil/2015, uma vez que não houve anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso
extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais
competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas", entendo que a efetividade deste julgado só
se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Entendo
também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de
5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário os Embargos
Declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que
estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a3ae8ac3
vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de
decisão colegiada nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-
98.2019.7.00.0000, afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso
extraordinário em relação ao Acórdão proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), o
que viola frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, que
preconizam a dispensa de demonstração da citada repercussão geral no recurso
extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar essa assertiva,
trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente, destacando-se
os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas
instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a
ocorrência do vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente
não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo
Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida pelo
Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da
Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a
Defesa exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000,
evento 32) e, como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5
de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face
da Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de
Nulidade, seja porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão
proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser
negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.'. (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo
nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está
sendo admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado 'apenas para
a análise de norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18,
culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera
inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte' (Recurso

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:28:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a3ae8ac3
Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213,
6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando
pressupostos distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma
vez admitido o citado IRDR, violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na
parte referente à observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC), forçoso é admitir o provimento do presente agravo interno, viabilizando, dessa
forma, o processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais
propõe a discussão sobre a suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes
autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria
Pública da União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular
processamento, na forma do art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há
possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido no
IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos os processos sobre a matéria, no
âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso IV e 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.'.".
9. In casu, fica claro que a preliminar suscitada, de ofício, visa evitar a possibilidade de a Defesa ver
apreciada a matéria veiculada no presente Agravo Interno e alcançar a entrega da prestação
jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação que viabilizaria uma eventual
interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015. Assim, entendi
que era imperioso o afastamento da preliminar suscitada pelo Ministro-Relator.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada, de ofício, pelo Ministro-
Relator.
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar